Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724228-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GLEDSON DA CONCEIÇÃO RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade no reconhecimento pessoal; (ii) absolvição do réu por insuficiência de provas; III. Razões de decidir: 3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório. 4. No caso, o réu foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima e mais duas testemunhas logo após a prática do crime, o que dispensa as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. 5. Ademais, a condenação não se baseou em elementos meramente informativos, mas na prisão em flagrante do réu e seu comparsa que estavam na posse do dinheiro subtraído da vítima, e nos depoimentos judicializados da vítima e testemunhas. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que o ato não foi realizado conforme as garantias legais. Em consequência, requer a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB (OAB/DF 666.666), via sistema de intimações eletrônicas - portal da intimação (ID 73412798). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas robustas. (REsp n. 2.198.427/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73412798. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020